Tribunal: TJMT
Processo: 1003077-68.2024.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003077-68.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOUGLAS KEMERICH - CPF: 735.908.001-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX LACERDA LUCAS GONTIJO - CPF: 953.262.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CACIO ROBERTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 848.675.901-34 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1o, I, DO CTB) E DIREÇÃO PERIGOSA (ART. 311 DO CTB).
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE DE ETILÔMETRO COM RESULTADO POSITIVO (0,65 MG/L). DEPOIMENTOS POLICIAIS CONSISTENTES. CONDUÇÃO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA EM LOCAL COM GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 306, §1o, inciso I (embriaguez ao volante), e 311 (direção perigosa), ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena total de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária, além da suspensão do direito de dirigir por 04 (quatro) meses e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da materialidade e autoria dos crimes de embriaguez ao volante e direção perigosa para manter a condenação do apelante; e (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB, é de perigo abstrato, não exigindo demonstração de efetivo prejuízo ao bem jurídico tutelado, bastando a comprovação da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A materialidade do delito de embriaguez ao volante está comprovada pelo teste de etilômetro que apresentou resultado de 0,65 mg/L, valor significativamente superior ao limite legal de 0,3 mg/L estabelecido no §1o, inciso I, do artigo 306 do CTB.

A autoria do crime de embriaguez ao volante está demonstrada pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais que atestaram que o apelante apresentava sinais visíveis de embriaguez no momento da abordagem, como olhos vermelhos, odor etílico, dificuldade na fala e andar cambaleante.

A alegação de que o resultado positivo no teste de etilômetro decorreu de álcool ingerido na noite anterior não se sustenta diante dos sinais visíveis de embriaguez apresentados pelo apelante no momento da abordagem e da presença de latas de cerveja dentro do veículo.

Para a configuração do crime de direção perigosa (art. 311 do CTB), exige-se a demonstração de que o agente trafegou em velocidade incompatível com a segurança em local com grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

A materialidade e autoria do crime de direção perigosa estão comprovadas pelos depoimentos dos policiais que relataram que o apelante conduzia seu veículo em velocidade excessiva (aproximadamente 180 km/h) em rodovia com intenso fluxo de veículos, realizando ultrapassagens perigosas em curvas.

O próprio apelante admitiu em seu interrogatório judicial que estava dirigindo a uma velocidade entre 120 km/h e 140 km/h, valores significativamente superiores ao limite permitido para a via.

A confissão parcial ou qualificada, na qual o agente admite apenas parte dos fatos ou apresenta versão que exclui ou diminui sua responsabilidade, não enseja o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, especialmente quando a pena base foi fixada no mínimo legal, sendo inviável a aplicação da pena
a quem
do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento:

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo suficiente para sua configuração a comprovação da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, seja por teste de etilômetro com resultado superior ao limite legal, seja por sinais indicativos de alteração da capacidade psicomotora.

Para a configuração do crime de direção perigosa (art. 311 do CTB), é necessário que o agente trafegue em velocidade incompatível com a segurança em local com grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

Os depoimentos dos policiais, quando coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.

A confissão parcial ou qualificada, na qual o agente admite apenas parte dos fatos ou apresenta versão que exclui ou diminui sua responsabilidade, não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, §1o, I, e 311; CP, art. 65, III, "d"; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado Orientativo no 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Douglas Kemerich
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos de ação penal no 1003077-68.2024.8.11.0004, que o condenou por embriaguez na direção de veículo automotor e direção perigosa (art. 306, § 1o, inciso I e art. 311, ambos da Lei no 9.503/97), à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção,
em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito consistente em pagamento de prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo a ser destinado pelo Juízo da Vara da Execução Penal. Além, de
04 (quatro) meses
a suspensão da habilitação para o condenado dirigir veículo automotor (id. 287857884).

Não se conformando com os termos da sentença
Douglas Kemerich
interpôs recurso de apelação (id. 287867887). Nas razões recursais o apelante objetiva a sua absolvição, aduzindo que as
provas colhidas são insuficientes e contraditórias, pois que as testemunhas não confirmam embriaguez em juízo, o Policial Civil declarou não se recordar se o acusado apresentava sinais de embriaguez e a alegação da PRF sobre latas de cerveja no veículo não consta no Termo de Apreensão, assim pairam dúvidas sobre sua veracidade. Ainda, o fato de estar com quantidade de etílico no sangue, não conclui que este estava com a capacidade motora alterada, pois confirmou que havia ingerido bebida na noite anterior. No tocante ao delito de direção perigosa a condenação repousa exclusivamente na narrativa policial, sem qualquer corroboração por testemunhas independentes ou ao menos as pessoas que supostamente tenham informado os policiais, conforme consta nas oitivas dos agentes. Por fim, alternativamente, objetiva a aplicação da atenuante da confissão espontânea, eis que houve a confirmação da ingestão de bebida alcoólica na noite anterior aos fatos, embora não estivesse embriagado (id. 287867888).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo improvimento, mantendo-se integralmente a sentença condenatória prolatada (id. 287867891).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
, opina pelo desprovimento do apelo (id. 295274361), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação Criminal – Condenação pelos crimes previstos no Art.306, § 1o, I, e no Art. 311, ambos da Lei 9.503/97 – Insurgência Da Defesa – Pedido de absolvição por ausência de provas – Inviabilidade – autoria e materialidade devidamente comprovados – Idoneidade dos depoimentos dos policiais.
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como vistos, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Douglas Kemerich
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos de ação penal no 1003077-68.2024.8.11.0004, que o condenou por embriaguez na direção de veículo automotor e direção perigosa (art. 306, § 1o, inciso I e art. 311, ambos da Lei no 9.503/97), à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção,
em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito consistente em pagamento de prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo a ser destinado pelo Juízo da Vara da Execução Penal. Além, de
04 (quatro) meses
a suspensão da habilitação para o condenado dirigir veículo automotor (id. 287857884).

Em resumo,
Douglas Kemerich
pugnou pela sua absolvição, aduzindo que não foi colhido o depoimento de nenhuma testemunha além do próprio policial que teria feito a abordagem. Ainda, o Órgão Acusador não comprovou o fato de o acusado estar dirigindo em situação de risco na via de trânsito. Desta forma, requereu a sua absolvição nos termos do artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal. Alternativa, o reconhecimento e a aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea (id. 287867888).

Narra a exordial acusatória (id. 287866888):

“(...)
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no
dia 08 de fevereiro de 2024
, por volta das 09h50min, no KM-687 da BR-158, nas proximidades do Distrito de Indianópolis/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado
conduziu veículo automotor
(VW/Voyage 1.6, cor branca, placa NUD2224/MT, ano 2011/2012),
com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

Consta, ainda, dos autos que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionados, o denunciado
trafegou em velocidade incompatível com a segurança, onde há grande movimentação de veículos, gerando perigo de dano
.

Segundo apurado, na data do ocorrido, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito no trecho da rodovia supracitada, nas proximidades do Distrito de Indianópolis/MT.

Imediatamente, uma equipe policial deslocou-se até o local do acidente e, logo após liberação do trânsito em meia pista, no sistema “pare e siga”, tomou conhecimento, através de alguns motoristas, de que o denunciado, na condução do veículo supramencionado, estava consumindo bebida alcoólica, tanto no interior quanto fora do veículo, bem como oferecendo bebida alcoólica e perturbando muitas pessoas enquanto estavam com seus veículos parados ali momentaneamente.

Ato contínuo, os policiais saíram em diligências em busca do veículo que estava sendo conduzido pelo denunciado, conseguindo alcançá-lo e abordá-lo quilômetros a frente (sentido Nova Xavantina – Barra do Garças), tendo em conta que ele, após a liberação do tráfego (trecho próximo ao Distrito de Indianópolis), saiu em excessiva velocidade por aquela rodovia, com intenso fluxo de veículos, colocando a sua própria vida e a de terceiros em risco.

Durante a abordagem, os policiais constataram que ele apresentava visíveis sinais de ebriedade, tais como, odor etílico, dificuldade na fala, olhos avermelhados, desequilíbrio, dentre outros. Além do mais, naquela ocasião, foram localizadas latas de bebida, do tipo “cerveja”, lacradas e vazias no interior do veículo (cfe. depoimento do PRF – ID 148642028).

Na sequência, o denunciado realizou o exame de alcoolemia (
bafômetro
), no qual constatou o teor de
0,65 mg/L
, valor este bem acima do permitido em Lei (ID 148642038, fls. 05/06).

Diante disso, ele foi preso em flagrante e liberado após pagamento de fiança (ID 148642035). Ao ser interrogado, exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID 148642033).

Pelo exposto,
DOUGLAS KEMERICH
está incurso nas figuras típicas descritas nos
art. 306, §1o, inc. I
(fato 01), e no
art. 311
(fato 02),
ambos do Código de Trânsito Brasileiro
(...)”.

1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS

1.1. Do crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, I, do CTB)

O crime de embriaguez ao volante está previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a seguinte redação:

"Art. 306.

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o

As condutas previstas no caput serão constatadas por:

(Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora. "

A
materialidade
do delito encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de prisão em flagrante

e, principalmente, pelo
teste de etilômetro realizado no apelante, que apresentou resultado positivo de 0,65 mg/L
, valor significativamente superior ao limite legal de 0,3 mg/L.

No tocante a
autoria
, de igual modo, restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, notadamente os policiais rodoviários federais que efetuaram a abordagem do apelante.

O
PRF Alex Lacerda Lucas Gontijo
, ouvido em juízo, relatou que estavam atendendo a um acidente de trânsito, quando foram informados por caminhoneiros que passavam pelo local que havia um condutor ingerindo bebida alcoólica dentro de um veículo, oferecendo bebida a outras pessoas e perturbando o trânsito. Diante disso, saíram em diligência e, ao avistar a viatura,
o apelante empreendeu fuga em alta velocidade
, realizando ultrapassagens perigosas em curvas. Quando finalmente conseguiram abordá-lo, constataram que ele estava com a capacidade psicomotora totalmente alterada,
apresentando sinais visíveis de embriaguez, além de haver latas de cerveja dentro do veículo, algumas abertas e outras fechadas
.

No mesmo sentido, o
PRF Jeferson Douglas
confirmou que o apelante
estava visivelmente embriagado
e que, ao perceber a aproximação da viatura policial,
empreendeu fuga em velocidade muito alta, aproximadamente 180 km/h
, sendo necessário percorrer cerca de 30 a 40 km para conseguir interceptá-lo.

O apelante, em seu interrogatório judicial, confirmou ter ingerido bebida alcoólica na noite anterior aos fatos, mas negou que estivesse embriagado no momento da abordagem. Admitiu, contudo, que estava dirigindo a uma velocidade entre 120 km/h e 140 km/h, alegando não ter percebido a presença dos policiais.

A defesa sustenta que não há provas suficientes da embriaguez do apelante, argumentando que o álcool ingerido na noite anterior poderia ter permanecido em seu organismo, justificando o resultado positivo no teste de etilômetro. Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Primeiramente,
o teste de etilômetro realizado no apelante apresentou resultado de 0,65 mg/L
, valor mais de duas vezes superior ao limite legal de 0,3 mg/L. Esse resultado, por si só, já seria suficiente para a configuração do delito, conforme dispõe o §1o, inciso I, do artigo 306 do CTB.

Ademais, os policiais rodoviários federais que efetuaram a abordagem foram uníssonos em afirmar que o apelante apresentava sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico, dificuldade na fala, olhos avermelhados e desequilíbrio, o que corrobora o resultado do teste de etilômetro.

Importante ressaltar que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo ao bem jurídico tutelado. Basta, para sua configuração, que o agente conduza veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que restou amplamente demonstrado no caso em análise.

Ainda, de acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de embriaguez ao volante configura-se quando o agente conduz veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Como se sabe, o tipo penal acima citado passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração penal, especialmente em virtude da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa toada, a Lei n.o 11.705/2008 suprimiu da norma penal incriminadora tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro a elementar referente à exposição
“a dano potencial a incolumidade de outrem”
, passando o crime de embriaguez ao volante a ser de perigo abstrato, sendo prescindível para a sua configuração a comprovação de lesão efetiva ou perigo concreto de lesão a terceiros, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem.

2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recurso especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – grifei.

Por sua vez, a Lei n.o 12.760/2012 removeu a especificação da concentração etílica por litro de sangue, passando o delito a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, sem que exista um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Para tanto, o legislador incluiu o §1o no referido diploma legal, dispondo que o estado de embriaguez ou a provocação de excitação, poderão ser constatados pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar, bem como por outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante deste cenário, o órgão administrativo do CONTRAN editou a Resolução n.o 432/2013, a qual
“dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
, e estipula que o etilômetro deve ser priorizado, mas que os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta, seguindo alguns parâmetros.

Além disso, o órgão administrativo padronizou o termo de infração, arrolando a sonolência, os olhos vermelhos, o odor de álcool no hálito, a desordem nas vestes, a dificuldade de equilíbrio, alterações na fala como alguns sinais de embriaguez. Todavia, tais sinais só poderão ser considerados em conjunto, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação (art. 5o, §§ 1o e 2o c/c anexo II).

Por derradeiro, com a nítida intenção de conter a impunidade (e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.o 12.971/14, o legislador incluiu o §2o no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece
que a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova
.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista, quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Outrossim, os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

E tratando-se de fato ocorrido no ano de 2024, ou seja, após o advento da Lei n.o 12.760/2012, a conduta criminosa se configura com o simples ato de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, sendo dispensável a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto, afinal, a presunção, autorizada pelas estatísticas e pela experiência do que ordinariamente acontece, é de que conduzir um automóvel nessas condições não é seguro à normalidade do trânsito.

Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de assentar que
“não se pode, assim, esperar a concretização de danos, ou exigir a demonstração de riscos concretos, a terceiros, para a punição de condutas que, a priori, representam potencial produção de danos a pessoas indeterminadas, que trafeguem ou caminhem no espaço público”
(STJ, REsp n. 1.485.830/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJu 11.03.2015).

Portanto, diante do cotejo do conjunto probatório, têm-se que
o estado de embriaguez do réu restou claramente comprovado
, mormente porque as testemunhas policiais ouvidas foram firmes e precisas em asseverar a embriaguez do acusado, especialmente porque realizado o
teste de etilômetro no apelante apresentou resultado de 0,65 mg/L
, valor mais de duas vezes superior ao limite legal de 0,3 mg/L.

Quanto à alegação de que o álcool ingerido na noite anterior poderia ter permanecido no organismo do apelante, justificando o resultado positivo no teste de etilômetro, tal argumento não se sustenta diante das circunstâncias do caso concreto.

Embora seja verdade que o álcool pode permanecer detectável no organismo por determinado período após sua ingestão, os sinais visíveis de embriaguez apresentados pelo apelante no momento da abordagem, conforme relatado pelos policiais, indicam claramente que ele estava sob efeito imediato do álcool, e não apenas com resquícios da bebida ingerida na noite anterior.

Além disso, foram encontradas latas de cerveja dentro do veículo, algumas inclusive abertas, conforme depoimento dos agentes públicos, o que reforça a conclusão de que o apelante havia ingerido bebida alcoólica momentos antes da abordagem.

Portanto, a
materialidade
e a
autoria
do crime de embriaguez ao volante restaram devidamente comprovadas, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

1.2. Do crime de direção perigosa (art. 311 do CTB)

O crime de direção perigosa está previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, com a seguinte redação:

" Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.."

A
materialidade
e a
autoria
deste delito também se encontram devidamente comprovadas nos autos.

Conforme relatado pelos policiais rodoviários federais, o apelante, após a liberação do tráfego em rodovia com intenso fluxo de veículos,
imprimiu velocidade excessiva
, realizando
ultrapassagens perigosas e empreendendo fuga ao avistar a viatura policial
.

O
PRF Jeferson Douglas
afirmou categoricamente que o apelante estava dirigindo a uma velocidade muito alta,
aproximadamente 180 km/h, sendo necessário percorrer cerca de 30 a 40 km para conseguir interceptá-lo.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu que
estava dirigindo a uma velocidade entre 120 km/h e 140 km/h
, valores significativamente superiores ao limite permitido para a via.

A defesa sustenta que não há provas de que o local tinha grande movimentação ou concentração de pessoas, como exige o tipo penal. Contudo, tal alegação não se sustenta diante das circunstâncias do caso concreto.

Os depoimentos dos policiais deixam claro que o fato ocorreu em rodovia com intenso fluxo de veículos, especialmente porque havia um acidente de trânsito recente, que exigiu a adoção do sistema
"pare e siga"
para garantir a fluidez do tráfego. Essa circunstância, por si só, já caracteriza o local como de "grande movimentação", nos termos do artigo 311 do CTB.

Ademais, a conduta do apelante de trafegar em velocidade excessiva (
entre 120 km/h e 180 km/h, conforme os relatos
) em rodovia com intenso fluxo de veículos,
realizando ultrapassagens perigosas em curvas
, evidentemente gerou perigo de dano, como exige o tipo penal.

Ao analisar os elementos constitutivos deste tipo penal, identifica três requisitos essenciais para sua configuração:
(i)
trafegar em velocidade incompatível com a segurança;
(ii)
fazê-lo em locais específicos, como proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas; e
(iii)
gerar perigo de dano.

No caso em análise, todos estes requisitos estão presentes, conforme se depreende do conjunto probatório constante dos autos.

Quanto ao
primeiro requisito
- trafegar em velocidade incompatível com a segurança -, os depoimentos dos policiais rodoviários federais são uníssonos em afirmar que o apelante conduzia seu veículo em velocidade excessiva. O PRF Jeferson Douglas afirmou categoricamente que o apelante estava dirigindo a uma
velocidade aproximada de 180 km/h
, valor manifestamente incompatível com a segurança viária em qualquer circunstância.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu que
estava dirigindo a uma velocidade entre 120 km/h e 140 km/h
, valores que, embora inferiores ao relatado pelos policiais, ainda são significativamente superiores ao limite permitido para a via e, portanto, incompatíveis com a segurança viária.

Quanto ao
segundo requisito
- local específico -, os depoimentos dos policiais deixam claro que o fato ocorreu em rodovia com intenso fluxo de veículos, especialmente porque havia um acidente de trânsito recente, que exigiu a adoção do sistema
"pare e siga"
para garantir a fluidez do tráfego. Esta circunstância caracteriza o local como de "grande movimentação", nos termos do artigo 311 do CTB.

A defesa sustenta que não há provas de que o local tinha grande movimentação ou concentração de pessoas, como exige o tipo penal. Contudo, tal alegação não se sustenta diante das circunstâncias fáticas do caso concreto. O tipo penal não exige que haja grande concentração de pedestres, mas sim
"grande movimentação ou concentração de pessoas"
, o que inclui a movimentação de veículos e seus ocupantes.

In casu
, a existência de um acidente de trânsito recente, que exigiu a adoção do sistema
"pare e siga"
, naturalmente implica em grande movimentação de veículos e, consequentemente, de pessoas (condutores e passageiros). Ademais, o próprio fato de os policiais rodoviários federais estarem no local atendendo a uma ocorrência de acidente de trânsito já indica a presença de pessoas envolvidas no sinistro, além dos próprios agentes públicos.

Quanto ao
terceiro requisito
- gerar perigo de dano -, este também restou demonstrado pelas circunstâncias do caso concreto. A conduta do apelante de trafegar em velocidade excessiva (
entre 120 km/h e 180 km/h, conforme os relatos
) em rodovia com intenso fluxo de veículos, realizando ultrapassagens perigosas em curvas, evidentemente gerou perigo de dano aos demais usuários da via.

A doutrina ao analisar o perigo de dano no contexto do artigo 311 do CTB, esclarece que este deve ser concreto, ou seja, deve haver efetiva exposição a perigo do bem jurídico tutelado. No caso em análise, tal requisito foi plenamente atendido, uma vez que a conduta do apelante de trafegar em velocidade excessiva em rodovia com intenso fluxo de veículos, realizando ultrapassagens perigosas em curvas, inequivocamente expôs a perigo concreto a incolumidade física dos demais usuários da via.

Ademais, o fato de o apelante ter empreendido fuga ao avistar a viatura policial, conforme relatado pelos policiais rodoviários federais, reforça a conclusão de que sua conduta era consciente e voluntariamente dirigida à prática do ilícito penal, demonstrando o dolo direto na realização da conduta típica.

Neste contexto, uma vez que a
conduta do apelante de trafegar em velocidade excessiva em rodovia com intenso fluxo de veículos, realizando ultrapassagens perigosas em curvas
, inequivocamente gerou perigo de dano aos demais usuários da via.

Portanto, a
materialidade
e a
autoria
do crime de direção perigosa também restaram devidamente comprovadas, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

2. DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Subsidiariamente, o apelante requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, sob o argumento de que confirmou a ingestão de bebida alcoólica na noite anterior aos fatos.

A confissão espontânea, para fins de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, pressupõe a admissão da prática do fato criminoso pelo agente, com todas as suas circunstâncias.

No presente caso, o apelante não confessou a prática dos crimes que lhe foram imputados. Ao contrário, negou veementemente que estivesse embriagado no momento da abordagem, alegando que havia ingerido bebida alcoólica apenas na noite anterior aos fatos. Também negou que dirigia de forma perigosa, embora tenha admitido que estava em velocidade acima do limite permitido.

A mera admissão de ter ingerido bebida alcoólica na noite anterior aos fatos não configura confissão do crime de embriaguez ao volante, uma vez que o apelante negou o elemento essencial do tipo penal, qual seja, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Da mesma forma, a admissão de estar dirigindo acima do limite de velocidade não configura confissão do crime de direção perigosa, uma vez que o apelante negou que sua conduta tenha gerado perigo de dano, elemento essencial do tipo penal.

No presente caso, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial não configura típica confissão qualificada, na qual ele admite apenas parte dos fatos (ingestão de bebida alcoólica na noite anterior e condução em velocidade acima do limite permitido), mas nega os elementos essenciais dos tipos penais que lhe foram imputados (embriaguez ao volante e direção perigosa).

Portanto, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Lado outro, observa-se que ao realizar a dosimetria da pena, a autoridade judicial fixou para ambos os delitos a pena no mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção, reconhecendo ausente qualquer circunstância atenuante ou agravante.

Desta forma, não merece provimento a aplicação da confissão espontânea a quem do mínimo legal, eis que a pena base restou fixada no mínimo legal, e, em observância da vedação contida na Súmula 231, do STJ,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ademais, a mencionada Súmula foi tema de repercussão geral, através do RE 597270/RS, e, portanto, é de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem. Neste diapasão, a jurisprudência deste E. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI No. 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITEADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, EM RAZÃO DO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – IMPOSSIBILIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DENOTAM O ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO RÉU – 2. PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – ÓBICE DA SÚMULA N.o 231 DO STJ – 3. PREQUESTIONAMENTO - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há se falar em extinção da punibilidade do agente, por meio da aplicação do princípio da bagatela imprópria, se ausentes os requisitos necessários para concessão da benesse, notadamente a mínima reprovabilidade da conduta ilícita realizada pelo recorrente.

2. A despeito da confissão realizada pelo réu e do reconhecimento da aludida atenuante pela autoridade judiciária, descabe a aplicação dos efeitos e consequente redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ, que persiste em vigor.

3. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. Apelo conhecido e desprovido.
(N.U 0007438-24.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)”.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Douglas Kemerich
, mantendo intacto os termos da r. sentença condenatória
proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos de ação penal no 1003077-68.2024.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025